Tribunal: TJSP
Processo: 2162291-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
r àquele produzido no feito conexo. Insurgência da instituição financeira ré. A hipótese dos autos admite a mitigação da taxatividade do dispositivo contido no art. 1015, do CPC, tal como deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo.Com efeito, o teor da decisão agravada não deixa dúvida acerca da urgência de sua análise. De fato, caso não analisado o quanto alegado acerca da perícia e perito, configurada estará a inutilidade do julgamento da questão controvertida no recurso de apelação. Mérito - Não há que se falar em reforma da r. decisão agravada, para determinar ao Juízo a quo que delibere sobre questões preliminares arguidas em contestação. O dispositivo contido no art. 357, do CPC determina que não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no Capítulo X, deverá o juiz sanear o feito. Logo, a rigor, a conclusão que se impõe é a de que o feito deve ser saneado quando não verificadas quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 485 ou 487, incs. II e III, do CPC. In casu, não houve saneador. Outrossim, o exame das questões prejudiciais suscitadas em contestação, que se referem a hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, inc. II, do CPC foi relegado para ocasião do julgamento. E, de fato, tais questões, face ao que dispõe o art. 354, do CPC, deveriam, a rigor, ter sido examinadas. Sucede, porém, que tal fato em absoluto enseja nulidade, na medida em que a declaração de nulidade de atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada, ex vi do que dispõe o art. 282, § 1o., do CPC. In casu, não há que se cogitar de prejuízo à parte agravante, o fato do exame das questões prejudiciais ter sido relegado para a decisão conjunta, ou seja, para a sentença. Com efeito, caso acolhidas quaisquer das questões suscitadas, o Juízo a quo extinguirá o feito e carreará à parte contrária, qual seja, os agravados, a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, o que inclui, por óbvio, custas com perícia, e, ainda, honorários advocatícios. Mas não é só. Com efeito, na ocasião em que deliberado que os feitos seriam julgados em conjunto, a peça defensiva, na qual foram arguidas as preliminares referidas pelo agravante, já havia sido juntada aos autos. Logo, forçoso convir, que o teor da deliberação concernente ao julgamento conjunto, contra a qual, reitere-se, a parte agravante não se insurgiu, permite a conclusão de que as questões prejudicais seriam objeto de análise quando do julgamento, conjunto, frise-se. Portanto, o quanto alegado a respeito é inoportuno. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2162291-78.2021.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2021; Data de Registro: 12/11/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Mandato

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/11/2021

Data de publicação:

12/11/2021

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandato. Ação de arbitramento de honorários advocatícios c/c nulidade de cláusulas contratuais. Decisão agravada determinou a realização de perícia, nomeando perito, para realização de laudo complementar àquele produzido no feito conexo. Insurgência da instituição financeira ré. A hipótese dos autos admite a mitigação da taxatividade do dispositivo contido no art. 1015, do

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandato. Ação de arbitramento de honorários advocatícios c/c nulidade de cláusulas contratuais. Decisão agravada determinou a realização de perícia, nomeando perito, para realização de laudo complementar àquele produzido no feito conexo. Insurgência da instituição financeira ré. A hipótese dos autos admite a mitigação da taxatividade do dispositivo contido no art. 1015, do CPC, tal como deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo.Com efeito, o teor da decisão agravada não deixa dúvida acerca da urgência de sua análise. De fato, caso não analisado o quanto alegado acerca da perícia e perito, configurada estará a inutilidade do julgamento da questão controvertida no recurso de apelação. Mérito - Não há que se falar em reforma da r. decisão agravada, para determinar ao Juízo a quo que delibere sobre questões preliminares arguidas em contestação. O dispositivo contido no art. 357, do CPC determina que não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no Capítulo X, deverá o juiz sanear o feito. Logo, a rigor, a conclusão que se impõe é a de que o feito deve ser saneado quando não verificadas quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 485 ou 487, incs. II e III, do CPC. In casu, não houve saneador. Outrossim, o exame das questões prejudiciais suscitadas em contestação, que se referem a hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, inc. II, do CPC foi relegado para ocasião do julgamento. E, de fato, tais questões, face ao que dispõe o art. 354, do CPC, deveriam, a rigor, ter sido examinadas. Sucede, porém, que tal fato em absoluto enseja nulidade, na medida em que a declaração de nulidade de atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada, ex vi do que dispõe o art. 282, § 1o., do CPC. In casu, não há que se cogitar de prejuízo à parte agravante, o fato do exame das questões prejudiciais ter sido relegado para a decisão conjunta, ou seja, para a sentença. Com efeito, caso acolhidas quaisquer das questões suscitadas, o Juízo a quo extinguirá o feito e carreará à parte contrária, qual seja, os agravados, a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, o que inclui, por óbvio, custas com perícia, e, ainda, honorários advocatícios. Mas não é só. Com efeito, na ocasião em que deliberado que os feitos seriam julgados em conjunto, a peça defensiva, na qual foram arguidas as preliminares referidas pelo agravante, já havia sido juntada aos autos. Logo, forçoso convir, que o teor da deliberação concernente ao julgamento conjunto, contra a qual, reitere-se, a parte agravante não se insurgiu, permite a conclusão de que as questões prejudicais seriam objeto de análise quando do julgamento, conjunto, frise-se. Portanto, o quanto alegado a respeito é inoportuno. Recurso improvido.